Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-60.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-60.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ELTON PILEGE OLIVEIRA - CPF: 843.353.861-68 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – RESOLUÇÕES DA ANEEL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERD – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001997-60.2024.8.11.0007

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

ELTON PILEGE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela embargante.

A parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissão, erro material e contradição no acórdão recorrido, ponderando inicialmente que o julgado deixou de considerar o depósito administrativo realizado, correspondente ao
quantum
que reputa devido a título de ressarcimento, conforme planilha de cálculos anexada.

Diz que o embargado tinha conhecimento prévio sobre os critérios de ressarcimento adotados pela concessionária, não podendo pleitear a restituição integral.

Destaca que a decisão desconsiderou, sem fundamentação adequada, os parâmetros técnicos normativos estabelecidos nas Resoluções ANEEL nº. 414/2010 e nº .1000/2021, notadamente quanto à incidência do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD).

Explana que a decisão embargada incorreu em erro material ao determinar o ressarcimento integral dos valores dispendidos, desconsiderando que a unidade consumidora possui carga instalada superior, o que, à luz do regramento da ANEEL, afasta a gratuidade do atendimento e impõe a repartição proporcional dos custos entre consumidor e concessionária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que fossem sanados os vícios apontados e, ao mesmo tempo, modificada a conclusão do julgado.

Em contrarrazões apresentadas pelo embargado ELTON PILEGE OLIVEIRA, constantes do Id. 311951865, sustenta-se a total improcedência dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – RESOLUÇÕES DA ANEEL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERD – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia for estritamente documental e jurídica, e os autos estiver suficientemente instruído, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas pericial e oral requeridas pelas partes.

Não se caracteriza ausência de interesse de agir quando, embora tenha havido pagamento parcial, persiste controvérsia relevante acerca do valor efetivamente devido a título de ressarcimento, sendo a tutela jurisdicional útil e necessária.

A incorporação, pela concessionária de energia elétrica, de rede construída por particular, impõe, nos termos da Resolução ANEEL nº 229/2006, o dever de ressarcimento, não sendo admitida sua omissão sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A alegação de que a restituição deve observar os critérios do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), com base na Resolução ANEEL nº 1000/2021, exige comprovação técnica concreta, mediante apresentação de cálculos, memoriais, metodologia aplicada e comunicação prévia ao consumidor, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

A ausência de assinatura no contrato de incorporação encaminhado pela ré impede sua validade jurídica, não havendo consentimento formal do consumidor para eventual transferência gratuita.

Comprovados os gastos pelo autor com a construção da rede elétrica, autorizada e incorporada pela concessionária, e inexistindo impugnação específica quanto aos documentos fiscais apresentados, é devida a restituição integral no valor apurado.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, razão não assiste à apelante.

Com efeito, o juízo sentenciante fundamentou, de forma adequada, que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos técnicos, fiscais e administrativos apresentados pelas partes, é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de matéria predominantemente documental e jurídica, limitada à análise do valor efetivamente ressarcido em comparação com os custos comprovadamente suportados, não se vislumbrando a necessidade de produção de prova técnica ou oral, tampouco foi demonstrada a imprescindibilidade dessas diligências para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, o julgamento antecipado, à luz do art. 355, I, do CPC, mostrou-se adequado e não configura cerceamento de defesa.

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, também não merece acolhimento, isso porque, ainda que a ré tenha efetuado pagamento parcial ao autor, é incontroverso que persiste controvérsia significativa quanto ao valor total efetivamente devido. A existência de resposta administrativa e o pagamento unilateral de quantia inferior à pleiteada não são aptos a extinguir o interesse processual, haja vista que a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional subsistem.

Superadas as preliminares, adentra-se o mérito.

A controvérsia reside na obrigação da concessionária em ressarcir os custos assumidos pelo autor para a implantação de rede elétrica em sua propriedade, posteriormente incorporada ao acervo da empresa ré.

Consta dos autos que a execução da obra foi autorizada, acompanhada e vistoriada pela própria concessionária, conforme se depreende da Carta de Aprovação (Id. 300008396) e do Termo de Vistoria e Fiscalização (Id. 300008398).

De outra feita, os valores dispendidos foram devidamente comprovados mediante notas fiscais Id. 300008397, contrato de mão de obra Id. 300008399, bem como projetos e relatórios técnicos atrelados à inicial, documentos cuja autenticidade ou veracidade não foram objeto de impugnação específica.

De outra feita, a alegação de que a restituição integral seria indevida por conta do enquadramento tarifário do consumidor e da tensão da rede, com aplicação do ERD, carece de respaldo probatório, sendo que, mesmo lhe sendo plenamente possível, a concessionária não apresentou qualquer documento ou cálculo demonstrando o encargo proporcional ou a metodologia aplicada, tampouco prova de que tenha comunicado previamente ao consumidor a limitação de sua responsabilidade, sendo que a mera menção abstrata à Resolução ANEEL nº. 1000/2021 não supre tal deficiência.

É de se destacar, ainda, que o contrato de incorporação encaminhado pela ré (Id. 300008850) não foi assinado por nenhuma das partes, inexistindo consentimento formal do autor quanto à suposta quitação de valores.

Assim, diante da incorporação da rede elétrica à estrutura da concessionária, sem ressarcimento integral e sem demonstração objetiva dos critérios de cálculo aplicados, resta caracterizado o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Ilustrando o acima exposto, salienta-se que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que é inadmitida a incorporação de redes elétricas pelas concessionárias sem a contraprestação devida ao consumidor, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recebimento na via extrajudicial de apenas parte do valor devido não impede a propositura de Ação para discutir a quantia restante, sendo infundado alegar falta de interesse de agir.
O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o ressarcimento do montante empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0000063-78.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. “A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. “[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”
(N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Isto posto, a questão não demanda maiores delongas, pois como já decidido por essa Corte em outras vezes, é dever da concessionária restituir ao particular que arcou com a construção de uma rede de transmissão de energia.

Ademais, a Resolução nº. 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento, vejamos:

“Art. 3º. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9º. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1º. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:

I – calcular o encargo de responsabilidade da concessionária ou permissionária de acordo com as regras vigentes à época da construção da rede;

II – utilizar a Tarifa Fiscal estabelecida no § 2° deste artigo, atualizando-a anualmente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III – calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos, por meio da seguinte fórmula:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação.”

(...)
(sem destaques no original).

Logo, de rigor, caberia à concessionária calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, de modo à restituição da importância despendida pelo autor, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
mantendo incólume a r sentença de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios em grau recursal de 15 para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025